Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 301, §1o DO CP. ABONO DE FALTAS NO TRABALHO, VANTAGEM DE NATUREZA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO.
I – A apresentação de atestado médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal sabidamente falso para justificar faltas ao trabalho em empresa privada configura o crime de uso de documento público falso, previsto no art. 304 c/c art. 297, do CP, mostrando-se inviável a desclassificação para a conduta punida no art. 301, §1o do mesmo Diploma, pois, para a configuração de tal delito, exige-se que a vantagem tenha natureza pública.
II – Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal se o réu ostenta maus antecedentes.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Configurada a multirreincidência, adequada a compensação de um dos registros com a confissão, enquanto o outro pode determinar aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto).
V – Reduz-se a pena de multa quando verificada a ausência de proporcionalidade com a pena corporal.
VI – Se a pena fixada supera o limite de dois anos previsto no caput do art. 77 do CP e além disso, o réu é reincidente e apresenta maus antecedentes, não há que se falar em suspensão condicional da pena.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.